Tribunal: TJSP
Processo: 1000865-34.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. TABELA "PRICE". Aplicação. Possibilidade. Utilização que não implica anatocismo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2.001. Inconstitucionalidade. Não ocorrência. Precedente do C. Órgão Especial desta Corte. TARIFAS. CADASTRO. Apelo prejudicado. Encargo que não foi exigido do autor quando da pactuação firmada pelas partes. REGISTRO DE CONTRATO. Exigência ilícita. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958). Prestação do serviço não demonstrada pela instituição financeira. SEGURO. Cobrança abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidor que foi compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha de seguradora de sua preferência. Contratação imposta ao autor. Venda casada configurada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida a compensação. Restituição deverá ser acrescida de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da citação. Não há se falar em devolução com a incidência dos encargos contratuais. Aplicação do ensinamento trazido no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, no tocante às custas e despesas processuais, na forma do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, devidos pelas partes ao d. advogado da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14, da Lei Adjetiva Civil. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000865-34.2020.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante MARCOS DE
LIMA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-34.2020.8.26.0348 -Voto no 13027
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000865-34.2020.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: Marcos de Lima Santos
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Voto no 13.027
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as
prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na
vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não
implica anatocismo, mas mero processo de formação da
respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que
foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência
das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.
TABELA “PRICE”. Aplicação. Possibilidade. Utilização que
não implica anatocismo. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170-36/2.001.
Inconstitucionalidade. Não ocorrência. Precedente do C. Órgão
Especial desta Corte. TARIFAS. CADASTRO. Apelo
prejudicado. Encargo que não foi exigido do autor quando da
pactuação firmada pelas partes. REGISTRO DE CONTRATO.
Exigência
ilícita.
Apreciação
conforme
ensinamento
preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (tema 958).
Prestação do serviço não demonstrada pela instituição
financeira. SEGURO. Cobrança abusiva. Aplicação dos
paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos
1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de
Justiça. Consumidor que foi compelido a contratar com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de
escolha de seguradora de sua preferência. Contratação imposta
ao autor. Venda casada configurada. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. Devolução na forma simples, ante a ausência de
má fé, permitida a compensação. Restituição deverá ser
acrescida
de
correção
monetária
desde
o
respectivo
desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos
judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais,
a contar da citação. Não há se falar em devolução com a
incidência dos encargos contratuais. Aplicação do ensinamento
trazido no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO,
analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C.
Superior Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA. Ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-34.2020.8.26.0348 -Voto no 13027
3
recíproco, no tocante às custas e despesas processuais, na
forma do artigo 86, “caput”, do Código de Processo Civil.
Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
causa, devidos pelas partes ao d. advogado da parte adversa,
nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14, da Lei Adjetiva Civil.
Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.
Vistos.
Ação
de
revisão
de
contrato,
julgada
improcedente pelo MM. Juiz Rodrigo Soares, com a condenação da parte
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, respeitada
a gratuidade processual que lhe foi concedida, no tocante à execução das
verbas de sucumbência.
Inconformado, apela o autor a pedir a reforma da
sentença. Sustenta a ilicitude da capitalização, aplicação da tabela price e
cobrança do seguro prestamista e tarifas de registro de contrato e cadastro.
Alega a inconstitucionalidade da medida provisória no 2.170-06/01.
Pleiteia a reforma da sentença e a procedência da ação.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Ação de revisão de contrato para declaração de
ilicitude da capitalização, taxa de juros e cobrança das tarifas de seguro,
registro de contrato e cadastro.
Em resposta, a ré impugnou o valor da causa e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-34.2020.8.26.0348 -Voto no 13027
4
concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mais, sustentou a licitude
das cláusulas contratuais impugnadas, pois ajustadas sem nenhum vício
que as maculasse.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
O exame do apelo se restringirá às questões
impugnadas no recurso, pois em matéria de contrato bancário, é vedado ao
julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, consoante ensina
a súmula 381 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 381 - Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas”.
A apelação comporta parcial provimento.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica às
instituições financeiras (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
No entanto, a aplicação do regime do referido estatuto, por si, não assegura
o acolhimento de pedidos formulados pelos consumidores.
No caso, o consumidor tinha conhecimento das
regras contratuais, bem como do valor fixo das contraprestações, para as
quais aderiu de forma livre, sem demonstração de vício de consentimento,
e não lhe é lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em
questões pontuais.
Não se pode reclamar da adesividade do pacto
sem a demonstração de prejuízo ou violação das regras consumeristas. O
contrato de adesão faz parte do nosso sistema legal. Nenhum ilícito existe
em sua celebração.
Quanto à capitalização, não há se falar na sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-34.2020.8.26.0348 -Voto no 13027
5
ocorrência, pois o pagamento foi ajustado em parcelas mensais fixas e
encargos pré-fixados.
Além disso, não há restrição legal para o cálculo
dos juros na forma composta.
O cálculo de juros compostos não implica
anatocismo, pois trata-se apenas de mero processo de formação da taxa de
juros.
Confira-se o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início
do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933” (STJ, REsp no
973.827/RS, relatora para o acórdão a Ministra Maria
Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJE de 24/09/2012).
Ademais, nos contratos celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000, revigorada
pela Medida Provisória no 2.170-36, em vigor de acordo com a Emenda
Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, artigo 2o, passou a ser
válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, desde
que expressamente pactuada.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Agravo em recurso especial. Ação revisional.
Capitalização dos juros. Aos contratos celebrados após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-34.2020.8.26.0348 -Voto no 13027
6
vigência da MP n. 1963-17/2000, reeditada sob o n.
2.170-36, possível a capitalização de juros em períodos
inferiores a um ano. Agravo regimental acolhido em
parte, para conhecer do recurso especial no que tange à
capitalização dos juros e permiti-la na forma pactuada,
redimensionando a sucumbência” (AgRg no RESP 60925
/RS;
Agravo
Regimental
no
Recurso
Especial
2003/0207136-7, rel. Min. César Asfor Rocha, Quarta
Turma, julgado em 07/10/2004).
Essa
interpretação
tornou-se
pacificada,
definitivamente, no âmbito de referida Corte Superior em incidente de
processo repetitivo, na forma do artigo 543- C, § 7o, do Código de
Processo Civil:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde
que expressamente pactuada. 2) A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (Resp. 973.827/RS, E. 2a Seção,
relatora para acórdão Min. Maria Isabel Galotti, DJE
24.09.12).
Para reforçar a licitude da cobrança dos juros
capitalizados, o C. Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas n° 539 e
541, “in verbis”:
Súmula n° 539: “É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-34.2020.8.26.0348 -Voto no 13027
7
Súmula n° 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.”
Da simples leitura do contrato ajustado entre as
partes, pactuado no ano de 2.018, se conclui que a cobrança dos juros
atende aos critérios sumulados pela Corte Superior.
No tocante aos parâmetros de razoabilidade,
mediante conferência do que é vigente e praticado no mercado financeiro,
no caso observa-se que as taxas de juros mensais e anual não divergem da
média do mercado para a época em que contratadas, refutada, assim, a
suposta abusividade. Ademais, o contrato prevê a forma de aplicação dos
juros, a possibilitar sua cobrança nos termos pactuados.
A propósito:
“REVISIONAL. Contrato de financiamento
(aquisição de veículo) - Cumulação de comissão de
permanência com outros encargos. Questão não suscitada
na petição inicial (artigos 128 e 460 do CPC). Vedação
de conhecimento de ofício (súmula 381 do STJ). Recurso
não conhecido. REVISIONAL. Cédula de crédito bancário
(aquisição de veículo). Limitação da taxa de juros.
Impossibilidade. Capitalização mensal de juros. Prática
não ocorrida. Prestações pré-fixadas, a revelar, se muito,
juros compostos, admitidos pelo ordenamento pátrio.
Exegese
de
recurso
repetitivo
do
STJ.
Recurso
desprovido, na parte conhecida” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 4022187-87.2013.8.26.0224,
Rel. Des. Vicentini Barroso, j. em 27/04/2015).
“CONTRATOS
BANCÁRIOS
-
Ação
revisional c.c. repetição de indébito e pedido de
antecipação de tutela - Contratos de empréstimo
consignado firmados em 21/10/2009 e 15/10/2010,
respectivamente. Juros. Permissibilidade de taxa superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-34.2020.8.26.0348 -Voto no 13027
8
a 12% a.a. Lei número 4.595/64, STF, Súmula Vinculante
7, STJ, Súmulas 596 e 648, ADIn 4-7/DF - Capitalização
de juros com aplicação da “Tabela Price” - Contratos de
parcelas fixas - Ausência de ilegalidade, abusividade ou
onerosidade - STJ, Súmula 541, REsp 973.827-RS, MP
2.170-36/2001, STJ, Súmula 539. Constitucionalidade
reconhecida - RE 592.377-RS
Ação improcedente -
Sentença mantida - Recurso não provido” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0008184-03.2011.8.26.0634, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 04/03/2016).
“AÇÃO
REVISIONAL
-
CÉDULA
DE
CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -
Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00
(reeditada sob o no 2.170-36/01) - Existência de expressa
previsão contratual com relação à capitalização mensal
de juros - Observância do decidido pelo STJ no REsp
973827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C
do CPC) - Tratando-se, além disso, de Cédula de Crédito
Bancário, deve se observado que o art. 28, § 1o, I da Lei
10.931/04
permite
que
sejam
pactuados
juros
capitalizados com periodicidade inferior à anual -
Recurso não provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 4001731-06.2013.8.26.0002, Rel.
Des. Luiz Arcuri, j. em 25/06/2015).
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
INOCORRÊNCIA. NÃO RESTOU DEMONSTRADO
PELO
AUTOR
SUA
APLICAÇÃO.
CONTRATO
FIRMADO APÓS A EDIÇÃO DA MP No 1.963-17/2000,
POSSUINDO PREVISÃO EXPRESSA DAS TAXAS DE
JUROS
MENSAL
E
ANUAL.
POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1005051-43.2014.8.26.0047, Rel.
Des. Coelho Mendes, j. em 29/06/2015).
“Arrendamento mercantil de veículo Ação
revisional - Contrato estabelecendo pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-34.2020.8.26.0348 -Voto no 13027
9
parcelas préfixadas, sem previsão de incidência de novos
encargos no decorrer da sua execução, exceto os
moratórios - Inexistência de capitalização de juros, no
sentido estrito - Recurso provido” (TJSP, 29a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 0001426-14.2000.8.26.0595,
Rel. Des. Silvia Rocha, j. em 24/08/2016).
A simples utilização do Sistema Francês de
Amortização (tabela price) não implica anatocismo, em especial quando há
previsão contratual.
O C. Superior Tribunal de Justiça tem reiterado
em seus julgamentos o entendimento de que o cálculo de juros pela tabela
price não afronta a legalidade.
Confira-se:
“A
utilização
do
Sistema
Francês
de
Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações
da casa própria, não é ilegal e não enseja, por si só, a
incidência de juros sobre juros” (STJ - AgRg no AREsp
231.184/SP,
Rel.
Ministro
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA, J. 04/12/2012, DJe 13/12/2012).
"Não é ilegal a utilização da Tabela Price
para o cálculo das prestações da casa própria, pois, por
meio desse sistema, o mutuário sabe o número e os
valores das parcelas de seu financiamento" (REsp
755.340/MG, 2a Turma, Rel. Min JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJ 20.2.2006, p.309)” (STJ - AgRg no Ag
1.425.074/DF,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, J. 04/10/2012, DJe 10/10/2012).
No que toca à Medida Provisória no 2.170-01, sua
constitucionalidade foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-34.2020.8.26.0348 -Voto no 13027
10
“Incidente de Inconstitucionalidade. Medida
Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida
provisória n° 2.170/2001. Capitalização de juros em
contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de
março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil.
Prevalece a regra especial da medida provisória n°
2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição desacolhida.
Compatibilidade da lei com o ordenamento fundante”.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0128514-88.2011.8.26.0000, rel. Des. Renato Nalini,
julgada em 24/8/2011).
No tocante à tarifa de cadastro, prejudicado o
apelo, pois pelo que se vê do contrato ajustado entre as partes, folhas 31,
item D.1, não foi exigido do apelante referido encargo.
No que respeita à tarifa de registro de contrato, o
C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.578.553/SP, analisado em sede de recurso repetitivo (tema 958), ensina:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-34.2020.8.26.0348 -Voto no 13027
11
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto (...)” (STJ,
2a Seção, Recurso Especial no 1.578.553/SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 28/11/2018).
No que toca ao seguro de proteção financeira, a
C. Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.639.259/SP
e 1.639.320/SP, analisados em sede de recursos repetitivos (tema 972),
fixou as seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-34.2020.8.26.0348 -Voto no 13027
12
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. (...)” (STJ, 2a Seção,
Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No contrato firmado pelas partes, foi estipulada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-34.2020.8.26.0348 -Voto no 13027
13
exigência das seguintes tarifas impugnadas (folhas 31, itens B.6 e B.9):
- Registro de contrato: R$ 120,03;
- Seguro: R$ 1.702,62.
À luz dos ensinamentos preceituados pela C.
Corte Superior, abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato, pois
não restou demonstrada a efetiva prestação do serviço pela instituição
financeira, que poderia ser comprovada, por exemplo, mediante juntada de
documento que provasse o registro do contrato junto ao órgão de trânsito.
Abusiva, também, a exigência do seguro, pois o
contexto probatório demonstrou que o consumidor foi compelido a
contratar seguro com a instituição bancária ou com seguradora por ela
indicada. Isso se extrai do documento de folhas 31, item B.6, cuja
seguradora faz parte do mesmo grupo econômico da instituição financeira
demandada (“Zurich Santander”).
Não foi dada oportunidade ao consumidor de
optar por seguradora de sua preferência.
O que se extrai das provas é que ele quis contratar
apenas o financiamento do veículo, sem demonstração de estar atrelado a
tal pacto o mencionado seguro prestamista, de modo a configurar abusiva
venda casada, condenada pelas normas do Código de Defesa do
Consumidor.
A devolução das tarifas declaradas ilícitas deverá
se dar na forma simples, ante a ausência de má fé, permitida eventual
compensação.
Por outro lado, não há se falar em devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-34.2020.8.26.0348 -Voto no 13027
14
mediante aplicação da taxa de juros contratuais.
Referida restituição deverá ser acrescida de
correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela
de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros
moratórios legais, a contar da citação.
É o que ensina o C. Superior Tribunal de Justiça,
que no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em
sede de recurso especial repetitivo, firmou a seguinte tese:
“EMENTA.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 968/STJ. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO.
CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES
DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990.
PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. I - DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: 1.1. Limitação da controvérsia à
repetição de indébito em contrato de mútuo feneratício
celebrado com instituição financeira. 2 - TESE PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Tese aplicável
a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com
instituição financeira mutuante: "Descabimento da
repetição do indébito com os mesmos encargos do
contrato"; 3 - CASO CONCRETO: 3.1. Existência de
afetação ao rito dos repetitivos da controvérsia sobre
"Ilegalidade da aplicação do IPC de março de 1990
(índice de 84,32%) na correção do saldo devedor" (Tema
653/STJ), tornando-se inviável o julgamento do caso
concreto por esta SEÇÃO. 3.2. Devolução dos autos ao
órgão fracionário para julgamento do caso concreto, no
momento
oportuno.
4
-
RECURSO
ESPECIAL
DEVOLVIDO À TURMA PARA JULGAMENTO DO
CASO CONCRETO” (STJ, 2a Seção, Recurso Especial no
1.552.434-GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
em 13/06/2018) (destaquei).
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-34.2020.8.26.0348 -Voto no 13027
15
“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO

Financiamento para aquisição de veículo automotor -
Devolução de valor referente à tarifa de "serviços de
terceiros" - Incabível a incidência dos encargos
remuneratórios previstos no contrato sobre os valores a
serem devolvidos - Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos
recursos repetitivos Quantia, portanto, sobre a qual
deve incidir correção monetária pela tabela prática do
TJ/SP, a contar da celebração do contrato e, acrescida de
juros de mora de 1% a.m desde a citação, tal como
lançados no "decisum" Sentença mantida - Recurso
desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1000543-30.2018.8.26.0430, Rel. Des.
Mendes Pereira, j. em 04/02/2020).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“Ação revisional de contrato bancário.
Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ
no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos Inexistência de prova de que foi
oportunizado à consumidora a liberdade na escolha da
seguradora Venda casada configurada Abusividade
reconhecida Recurso provido. Repetição do indébito
Pretensão a incidência de juros remuneratórios sobre os
valores
a
serem
repetidos

Descabimento

Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do
REsp 1.552.434/GO, sob o rito dos recursos repetitivos
Recurso negado. Recurso parcialmente provido” (TJSP,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1004666-48.2019.8.26.0297,
Rel.
Des.
Fracisco
Giaquinto, j. em 15/01/2020).
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
Sentença de parcial procedência para
declarar a abusividade da tarifa de avaliação e do
registro de contrato, determinando o recálculo do valor
da última prestação, a fim de que sejam compensados os
valores das tarifas reputadas indevidas, acrescidas de
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-34.2020.8.26.0348 -Voto no 13027
16
desembolso, juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação e encargos remuneratórios contratuais Recurso
da instituição financeira-ré
Impugnação quanto ao
seguro prestamista Falta de interesse recursal, com
fulcro na improcedência do pleito autoral neste ponto
Tarifa de avaliação Abusividade na cobrança, pois não
comprovada a prestação do serviço Aplicação das teses
fixadas pelo Colendo STJ Repetição do indébito que não
pode ser realizada com os mesmos encargos do contrato
de empréstimo, conforme a jurisprudência do E. STJ
Sentença parcialmente reformada unicamente para
afastar a incidência de juros remuneratórios sobre os
valores que serão restituídos
Recurso parcialmente
provido, mantendo-se a verba sucumbencial fixada na
sentença” (TJSP, 11a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1008204-77.2018.8.26.0004, Rel. Des. Marco
Fábio Morsello, j. em 30/09/2019).
“Ação revisional
Cédula de crédito
bancário Tarifas de cadastro e de avaliação do bem
Despesas com registro do contrato e inclusão de gravame
Repetição em dobro do indébito Juros contratuais. 1.
Nos contratos bancários firmados após a entrada em
vigor da Resolução CMN 3.518/2007, é lícita a cobrança
da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre
consumidor e instituição financeira (Súmula 566 do
Superior Tribunal de Justiça), ressalvada a ocorrência de
afronta às disposições do Código de Defesa do
Consumidor. 2. É de ser reconhecida a validade, em
contrato bancário, da cobrança de tarifa de avaliação do
bem dado em garantia eis que prevista na Resolução no
3919/2010 do CMN, que revogou a resolução anterior (no
3518/2007)
, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato a
qual conta com suporte normativo alheio à regulação
bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e
art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) ,
ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação
da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva
em cada caso concreto. 3. É válida a cobrança de despesa
pela inclusão de gravame eletrônico em contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-34.2020.8.26.0348 -Voto no 13027
17
bancários celebrados até 25.02.2011 data entrada em
vigor da Resolução CMN 3.954/2011 que passou a
vedar a cobrança por despesa com serviços prestados por
terceiro, no caso pelo registro adicional da garantia, de
caráter privado, ressalvando-se, contudo, o controle
judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
4. Consoante posicionamento do E. Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recurso alçado a repetitivo, em
contrato de mútuo feneratício celebrado com instituição
financeira, é incabível a repetição do indébito acrescida
dos juros remuneratórios contratados (Tema 968 REsp.
no 1.552.434-GO). 5. A repetição em dobro do indébito
não é cabível quando inexistente dolo, por parte do
banco, na cobrança de encargos e tarifas, tratando-se da
exceção de "engano justificável", prevista no artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente
provido” (TJSP, 21a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1002193-41.2016.8.26.0541, Rel. Des. Itamar Gaino, j.
em 11/09/2019).
“REVISIONAL.
Empréstimo
consignado.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Abusividade.
Ocorrência. Contratação de seguradora indicada pela
instituição financeira imposta ao consumidor. STJ,
recursos
repetitivos,
REsp
1.639.320/SP.
Sentença
reformada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM MESMOS
ENCARGOS DO CONTRATO. Descabimento. STJ,
recursos repetitivos, REsp 1.552.434/GO. Encargos
fixados em consonância com o entendimento desta do E.
STJ
e
desta
C.
Câmara.
Sentença
mantida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Baixo
valor
da
condenação. Honorários que devem ser fixados entre dez
e vinte por cento do valor atualizado da causa. Art. 85, §
2o do NCPC. Sentença reformada. Recurso provido em
parte” (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1001097-69.2017.8.26.0439, Rel. Des. Tasso Duarte de
Melo, j. em 10/06/2019).
A ação passa a ser parcialmente procedente e a
sucumbência recíproca, em igual proporção, no tocante às custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-34.2020.8.26.0348 -Voto no 13027
18
despesas processuais, na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo
Civil.
Vedada
a
compensação
de
honorários
advocatícios, arbitro-os em 20% sobre o valor dado à causa, devidos pelas
partes ao d. advogado da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14,
do Diploma Processual Civil, com atualização monetária a contar deste
julgamento.
Deverá ser respeitada a gratuidade processual
concedida ao autor, no tocante à execução das verbas de sucumbência.
Deixo
de
dispor
acerca
de
honorários
advocatícios recursais, pois a verba já foi fixada no limite máximo previsto
no artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação para se julgar parcialmente procedente a ação e declarar abusiva
a cobrança das tarifas de registro de contrato e seguro, cujas devoluções,
bem como a execução das verbas de sucumbência, deverão observar os
termos da fundamentação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator